Tribunal: TJMT
Processo: 1017310-24.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017310-24.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Roubo Majorado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), SUELLEN LEITE BARROS - CPF: 059.058.761-77 (TERCEIRO INTERESSADO), KATIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 021.174.191-43 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), CRISTIANE OBREGON ALMEIDA DE ALENCAR - CPF: 007.093.720-60 (ADVOGADO), 1a vara criminal da comarca de várzea grande (IMPETRADO), ALIBIL DO NASCIMENTO JUNIOR - CPF: 019.877.541-58 (PACIENTE), CRISTIANE OBREGON ALMEIDA DE ALENCAR - CPF: 007.093.720-60 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1017310-24.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO – ADITAMENTO DA DENÚNCIA – IMPUTAÇÃO DE OUTRO DELITO – NECESSIDADE DE NOVA CITAÇÃO E REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA –DESCABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, APENAS PARA DETERMINAR A CITAÇÃO DOS RÉUS E A REABERTURA DA INSTRUÇÃO, MANTENDO-SE A PRISÃO PREVENTIVA, RATIFICANDO-SE A LIMINAR, NESTE PARTICULAR.

Se houve nova imputação aos réus pela prática de outro crime não descrito na peça acusatória, imprescindível oportunizar nova citação, com a reabertura de prazo para arrolar suas testemunhas e indicar as provas que pretendem produzir, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Não se pode falar em excesso de prazo para formação da culpa quando não há evidências de inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito por culpa exclusiva do Poder Judiciário, cuja demora para conclusão do feito se deu pelo fato de se tratar de dois réus que, no limiar da ação penal, eram representados por defensores distintos; em virtude do aditamento da exordial acusatória; e, também, por força do momento excepcional experimentado diante da pandemia da COVID-19.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1017310-24.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensora Pública Estadual, Cristiane Obregon Almeida Alencar, em favor de Alibil do Nascimento Júnior, preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe, meio cruel e mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido, em sua modalidade tentada [art. 121, § 2o, incisos I, III e IV, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], apontando como autoridade coatora o juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande.

Aduz a impetrante que o paciente se encontra cautelarmente segregado desde 20/12/2019.

Assinala que, encerrada a instrução, na data de 29/7/2020, o Ministério Público Estadual postulou o aditamento da denúncia para inclusão de fato novo, referente à suposta prática do crime de roubo circunstanciado [CP, art. 157, § 2o, inciso II].

Diz a defesa que este crime já era de conhecimento da acusação desde o limiar da persecução penal, porém, somente agora foi incluído, gerando evidente tumulto e atraso desarrazoado ao processo.

Tendo em vista o aditamento da denúncia, a defesa pleiteou a citação dos acusados, e prazo para apresentação de rol de testemunhas, buscando, ainda, a revogação da prisão preventiva do paciente, Alibil, ante o constrangimento ilegal decorrente do prolongamento excessivo da instrução, por culpa exclusiva da acusação, bem como a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Informa que o juízo de origem indeferiu os pedidos da defesa e designou audiência de instrução para oitiva da testemunha arrolada pelo Ministério Público Estadual, com novo interrogatório dos réus.

Segundo a impetrante, não se trata de aditamento apenas para correção da tipificação dos fatos já narrados na denúncia, mas, sim, de nova acusação, outra narrativa fática, que demanda instrução probatória.

Discorre a defesa alegando que o prazo para se manifestar se mostra totalmente insuficiente, pois, em cinco dias, é impossível que se consiga contato com o preso e eventuais testemunhas ou familiares por ele indicados.

Argumenta que, em virtude da pandemia da COVID-19, a Defensoria Pública Estadual vem enfrentando inúmeras dificuldades para conseguir contato com os presos, principalmente na Penitenciária Central do Estado.

A impetrante invoca, em reforço, a tese de excesso de prazo para término da instrução, nomeadamente porque o paciente encontra-se segredado há mais de oito meses.

Consigna que, com o aditamento da denúncia e a reabertura da instrução, a persecução penal se prolongará ainda mais.

Destaca que o paciente possui anotações criminais por crimes praticados há mais de quatro anos, não havendo fato contemporâneo a comprovar que, em liberdade, possa ele representar perigo à ordem pública.

Postula, ao final, seja assegurado ao paciente o direito de apresentar rol de testemunhas e provas a serem produzidas após o aditamento da denúncia; bem como a ilegalidade da prisão preventiva em decorrência do excesso de prazo no encerramento da instrução.

A liminar foi parcialmente deferida, apenas para determinar a citação dos réus acerca do aditamento da denúncia, com a reabertura do prazo para arrolar testemunhas e provas a serem produzidas, mantendo-se, contudo, a segregação cautelar.

A autoridade coatora prestou suas informações.

A
Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Jorge da Costa Lana, opinou pela ratificação da liminar, quanto ao cerceamento de defesa, e pela manutenção da prisão preventiva.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A presente impetração possui duas pretensões distintas e bem delimitadas.

A primeira delas consiste na alegação de cerceamento de defesa, sob o argumento de que o Ministério Público Estadual
aditou
a denúncia para
incluir
o crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas [art. 157, § 2o, II, do CP].

Entretanto, o magistrado de origem indeferiu o pedido de nova citação dos acusados e declarou preclusa a apresentação de rol de testemunhas pela defesa, em clara violação à norma contida no art. 384 do CPP, e aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A segunda pretensão deduzida pelo impetrante se refere ao possível excesso de prazo para formação da culpa.

Pois bem.

No dizente à primeira pretensão, conforme salientado pelo Procurador de Justiça, Jorge da Costa Lana, em seu parecer, a matéria foi exaurida na liminar e, a fim de se evitar a indesejada tautologia, valho-me dos mesmíssimos argumentos para ratificá-la, neste particular.

Pelo que se depreende dos autos, o paciente,
Alibil do Nascimento Júnior
, foi denunciado – juntamente com Suellen Leite Barros –
apenas
e
tão somente
pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe, meio cruel e mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido, em sua modalidade tentada [art. 121, § 2o, incisos I, III e IV, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP]
[1]
.

Ocorre que, após o encerramento da instrução processual em relação ao crime de tentativa de homicídio qualificado, a 1a Promotoria de Justiça Criminal de Várzea Grande
aditou
a peça acusatória, imputando aos réus
Alibil
e
Suellen
a prática do crime de roubo circunstanciado,
inclusive arrolando nova testemunha
.

A defesa, por sua vez, pleiteou ao juízo de origem a citação dos acusados, com abertura de prazo para indicar testemunhas, bem como a revogação da prisão preventiva de Alibil.

O magistrado de origem, no entanto, indeferiu o pedido de nova citação,
“por se tratar de aditamento à denúncia”
, devendo ser observado o procedimento contido no art. 384 do CPP.

Na mesma oportunidade, indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva.

A despeito do raciocínio empregado pelo juízo de origem, entendo que, no caso em apreço, não se aplica o procedimento previsto no art. 384 do CPP
[2]
, que versa sobre a
mutatio libelli
.

Não se trata de nova definição jurídica do fato, em consequência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, mas, sim, a imputação aos réus da prática de
outro crime
.

No aditamento à denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, a acusação está imputando aos réus Alibil e Suellen a prática de outro crime [roubo circunstanciado], não descrito – e sequer mencionado – na peça acusatória primeva.

Ainda que tais fatos fossem do conhecimento do órgão de acusação desde o limiar da persecução penal, como bem consignou a impetrante, fato é que em nenhum momento houve a acusação formal dos réus pela prática do crime patrimonial.

Somente houve a formal acusação do crime de roubo circunstanciado após o encerramento da instrução processual em relação ao delito de homicídio qualificado em sua forma tentada.

Em outras palavras: o aditamento apresentado não se trata de mera alteração efetuada na exordial, que não implica em alteração substancial dos fatos imputados aos réus.

Pelo contrário.

O aditamento formulado imputa aos réus a prática de
outro crime
, além daquele previsto na exordial originária.

Vale dizer: o Ministério Público Estadual atribuiu aos réus, inicialmente, a prática do crime de homicídio qualificado tentado. Posteriormente, apresentou nova denúncia, agora pelo crime de roubo circunstanciado.

Nessa ordem de ideias, se houve
nova
imputação dos réus pela prática de outro crime
não
descrito na peça acusatória, entendo imprescindível oportunizar aos réus a citação para que eles tomem conhecimento de que estão sendo processados não apenas pelo homicídio qualificado tentado, mas, também, pelo delito de roubo circunstanciado.

Ad argumentandum tantum
, não há prova nenhuma de que os réus, Alibil e Suellen, sabiam da acusação da prática do crime patrimonial que pesa contra si.

Portanto, a indagação que se faz é: se os réus não foram citados da
nova denúncia
ofertada, como poderão preparar sua defesa, inclusive, indicar suas testemunhas?

A meu sentir, a simples intimação dos réus para comparecimento à audiência de instrução e julgamento designada para realização do interrogatório, sem prévio conhecimento da imputação que pesa contra si, por certo ensejará claramente ofensa ao princípio da paridade de armas.

Nesse diapasão, os réus devem ser cientificados da nova acusação, com a reabertura de prazo para arrolar suas testemunhas, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, devendo a liminar ser ratificada, neste particular.

Quanto à segunda alegação – constrangimento ilegal pelo excesso de prazo para formação da culpa – entendo que não procede a pretensão defensiva.

Digo isso porque, conforme se infere das informações prestadas pela autoridade coatora, o paciente encontra-se preso preventivamente desde
23/12/2019
, ou seja, há aproximadamente
nove meses
.

Na data de
29/7/2020
foi realizada audiência de instrução e julgamento, com vista às partes para apresentação de memoriais.

Nesta oportunidade, o Ministério Público Estadual aditou a denúncia para imputar aos réus a prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas [art. 157, § 2o, II, do CP].

Consignou ainda que, em cumprimento à decisão liminar proferida neste
writ
, determinou a citação dos réus, com a reabertura do prazo para apresentação do rol de testemunhas, cancelando a audiência que havia sido designada.

Justificou, em reforço, que o feito se trata de processo com pluralidade de réus, inicialmente com defesas distintas, e, no curso da instrução, o Poder Judiciário foi obrigado a adotar medidas de restrição sanitária em face da pandemia da COVID-19.

Assim, conclui que não houve atraso provocado pelo juízo ou pela acusação.

Conquanto não se revele crível consentir que a prisão cautelar se estenda injustificadamente por tempo desproporcional, dado seu caráter excepcional, indispensável que a análise se dê com cautela quando suscitado possível excesso de prazo.

Digo isso porque é remansoso o entendimento jurisprudencial no sentido de que, hodiernamente, a análise deve ser feita à luz das circunstâncias atinentes ao caso concreto e suas peculiaridades.

Colho da jurisprudência:

“[...] 3 –
O reconhecimento do excesso de prazo injustificado não decorre da simples e pura soma aritmética de prazos legais. As circunstâncias que envolvem o caso devem sempre ser analisadas em conjunto com as características do processo à luz do princípio da razoabilidade, caso a caso.
E tendo sido realizada audiência de instrução e julgamento, aguardando o feito a devolução de carta precatória enviada para oitiva de testemunha, justificada esta a segregação cautelar por prazo superior ao legal”
[3]
.

Embora o paciente esteja cautelarmente segregado há aproximadamente
nove meses
, evidenciando,
prima facie
, possível excesso de prazo para formação da culpa, não se pode perder de vista as especificidades do caso em questão.

Com efeito, a instrução, inicialmente, havia se encerrado em 29/7/2020, com a abertura de vista para apresentação de memoriais.

Entretanto, a denúncia foi aditada, conforme acima alinhavado, fato este que não pode ser atribuído à defesa, aguardando-se, agora, a citação dos réus e a realização de nova instrução apenas no que pertinente a tais fatos delituosos.

Consoante se depreende dos autos, sem embargo do considerável tempo de prisão cautelar do paciente, não visualizo demonstrado o malsinado excesso de prazo para formação da culpa a autorizar a concessão da ordem, uma vez que não houve desídia do Poder Judiciário na condução do feito.

Necessário salientar, também, o momento excepcional em que vivemos, com a pandemia da COVID-19, resultando no fechamento dos fóruns em todo Estado de Mato Grosso, acarretando, com isso, a suspensão das atividades presenciais.

Nesse diapasão, indubitavelmente que deve ser relativizada a demora na conclusão da instrução, somente se reconhecendo o excesso de prazo na hipótese em que ficar evidenciada a desídia ou a responsabilidade exclusiva do aparato estatal,
o que não é o caso
.

Some-se a isso que, apesar de a prisão preventiva consistir, de fato, na
ultima ratio
, não há outra solução no caso concreto, haja vista o risco concreto de reiteração da prática delitiva, conforme concretamente demonstrado pela autoridade coatora na decisão que indeferiu o pedido de concessão da liberdade provisória, haja vista que o paciente ostenta
três condenações definitivas
, totalizando 17 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão, pela prática dos crimes de roubo circunstanciado, de extorsão e de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONCEDO EM PARTE
a ordem impetrada em favor de
ALIBIL DO NASCIMENTO JÚNIOR
, apenas para determinar a citação dos réus acerca do aditamento da denúncia, com a reabertura do prazo para arrolar testemunhas e provas a serem produzidas,
ratificando
, neste ponto, a liminar deferida, mantendo-se, contudo, a segregação cautelar.

De toda forma, diante das especificidades do caso em apreço, recomendo ao juízo de origem que,
em prazo razoável
, proceda a realização da instrução processual, em relação ao crime de roubo, e a posterior prolação da decisão/sentença, tendo em vista o tempo de prisão cautelar do acusado
Alibil
.

É como voto.

[1]
Ação Penal n. 180-32.2020.811.0002 [Código 604509] – 1a Vara Criminal de Várzea Grande.

[2]

Art. 384. Encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato, em consequência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, o Ministério Público deverá aditar a denúncia ou queixa, no prazo de 5 (cinco) dias, se em virtude desta houver sido instaurado o processo em crime de ação pública, reduzindo-se a termo o aditamento, quando feito oralmente.

[3]
TJMT, HC 28914/2015, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/04/2015, Publicado no DJE 17/04/2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020